Tribunal: TJMT
Processo: 1028049-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028049-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EMANUEL DE SOUZA PEREIRA (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES - CPF: 768.196.637-49 (ADVOGADO), EMANUEL DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.553.323-06 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 39.587.424/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 43.022.343/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S):
EMANUEL DE SOUZA PEREIRA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REAL
I
Z
A
DA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
ausentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
,
conforme
exigido
no art. 300 do CPC
, para justificar a reforma da decisão que deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
167835616
–
autos de origem PJE No
1009394-26.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da Comarca
de
Tangará da Serra/
MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, proposta porEmanuel de Souza Pereira em face de Banco Santander (BRASIL) S.A,

Banco do Brasil S.A, UY3 Sociedade de
Credito
Direto S/
A e
Eagle Serviços Financeiros Ltda.

Fundamenta-se. Decide-se.

A Lei no 14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento, oferece uma solução de repactuação de conjunto de dívidas, no intuito de garantir um mínimo existencial ao consumidor, isto é, possibilitar que a pessoa tenha os recursos necessários para manter as condições elementares de uma vida digna.

Nesse contexto, a norma prevê uma forma de tratamento judicial do superendividamento, de modo que o magistrado poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores de dívidas, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art.104-A do CDC).

Feita essa breve explicação, no concernente ao pedido de tutela, o artigo 294 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das
mesmas a
verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Já o art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória),
consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

No caso apreço, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece parcial acolhimento.

Resta demonstrado que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito, mesmo porque, restou demonstrado que a parte autora possui empréstimos consignados junto aos bancos réus, sendo descontados mensalmente e diretamente de sua folha de pagamento/contracheque, valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, violando, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (art.300, CPC).

Diante da natureza alimentar que possui o salário, é possível a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS SE ABSTENHAM DE DESCONTAR DO AUTOR PERCENTUAL SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO)

DOS SEUS PROVENTOS,
SOB PENA DE MULTA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) POR CADA DESCONTO EFETUADO EM DESCONFORMIDADE COM A DECISÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. EM QUE PESE O EMPRÉSTIMO TER SIDO CONTRAÍDO PELO RECORRIDO DE FORMA LIVRE E VOLUNTÁRIA, CABE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AVALIAR OS RISCOS DOS EMPRÉSTIMOS QUE CONCEDE. NA ESPÉCIE, O DESCONTO EM CONTA CORRENTE, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, ALCANÇA O PERCENTUAL DE 51,58% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO), EM HIPÓTESE DE SUPERENDIVIDAMENTO, COM PREVISÃO EM NORMA ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 88, III ITEM 1 E DO ARTIGO 93, II DA LEI ESTADUAL No. 279/1979.
HIPÓTESE DE SUPERENDIVIDAMENTO, COM ASSENTO NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.
SÚMULAS 200 E 295 DO TJRJ. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER PRIVADO DA TOTALIDADE DA VERBA ALIMENTAR, EM DESRESPEITO AO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15 [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0087863-86.2023.8.19.0000 2023002123288, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 30/11/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 01/12/2023) (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TUTELA PROVISÓRIA. DESCONTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. Decisão que deferiu o limite dos descontos em 30% (trinta por cento) do benefício de aposentadoria do agravante. Elementos dos autos que demonstram que os descontos indicados trazem risco na subsistência do consumidor e de sua família, cuja não observância infringe o princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da natureza da verba alimentar da remuneração do servidor.
Aplicação, analogicamente, dos Verbetes sumulares no 200; 295 do TJRJ. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Multa imposta que se afasta. Verbete sumular de n.o 144 deste Tribunal. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-RJ - AI: 00358889320218190000, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 05/08/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021) (grifo nosso).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II -
Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito estabeleceu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida, implique em qualquer inadimplência com o banco credor.
III - No caso em exame, é possível perceber o superendividamento da agravada, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos de aposentada, ou seja, muito mais do que o máximo de 30% permitido (TJ-MT 10060597220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) (grifo nosso).

Com relação ao pleito antecipatório para que os requeridos se abstenham de inserir o nome da parte requerente nos cadastros restritivos de crédito, sem razão. Isto, pois, a anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. A inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de encargos contratuais.

Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal como requer a demandante, vez que a negativação é direito do banco.

Quanto aos pedidos de depósito judicial e suspensão de exigibilidade das dívidas, é necessário impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque, da análise perfunctória, não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação quanto a estes pedidos.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
DEFERE

PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos realizados pelos credores, ora réus, cujos quais recaem na folha de pagamento do autor (não se estende aos descontos realizados em conta corrente - Tema 1.085 do STJ), ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido, ou seja, deduzidos todos os descontos legais, ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo que deverá ser apresentado pela parte autora nos autos, no prazo de 05 (cinco) cinco dias (art. 297 e art. 300, CPC).

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis e em observância ao disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
DESIGNA-SE
audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do CPC.

3 –
EXPEÇA-SE
carta de citação e intimação dos réus, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

4 –
DETERMINA-SE
que a parte autora traga aos autos proposta de plano de pagamento da dívida, com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada, eis que esta será discutida entre as partes na audiência conciliatória.

5 –
DETERMINA-SE
que os réus apresentem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópias dos contratos firmados pelo autor, a fim de possibilitar ao demandante a elaboração do plano de pagamento da dívida.

6 – O réu poderá oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação
, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

7 – Na hipótese
dos
réus alegarem em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

8 –
INTIME-SE
o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3o do CPC).

9 –
CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar
multa por ato atentatório à dignidade de justiça
na proporção de
2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida
, conforme determina o art. 334, §8o
do CPC,
exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência
(art. 334, §4o, inciso I do CPC).

10 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.

11 - Ante as razões apresentadas,
DEFERE-SE
o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
(grifo no original)

Em razões recursais, alega, em síntese, que
, diferente do firmado na instância singular,
não cabe concessão de tutela de urgência dentro da

primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei no 14.181/21, privilegiou a

via da autocomposição.

Sustenta que
não há verossimilhança na alegação de desproporcionalidade das prestações contratuais, em valores prefixados, que o próprio devedor, de livre e espontânea vontade, comprometeu-se a liquidar e que não sofreram nenhuma alteração no decurso do contrato
.

Aponta que
as disposições contratuais e os valores cobrados estão ajustados à legislação vigente e à jurisprudência consolidada
, não havendo razão para que seja realizada a suspensão dos débitos, bem como que não houve apresentação pelo
autor
de
um plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento.

Por estas razões, buscou, a reforma da decisão agravada para
afastar a
limita
ção
os descontos em seu contracheque, no percentual de 30% de sua renda líquida, contemplando-se a todos os empréstimos, tanto pessoal quanto consignado. Ao final, pede o provimento do recurso e ratificação da tutela recursal.

O pedido de tutela foi deferido em ID.
244435162
para suspender os efeitos da decisão singular que determinou a suspensão da limitação dos descontos na
Ação de Repactuação de Dívidas

–

1009394-26.2024.8.11.0055
– PJE 1o Grau.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta suas contrarrazões em ID.
247535657
, pelo desprovimento do recurso
de Agravo de Instrumento
.

Irresignado
com o deferimento da tutela recursal
, o Agrava
do
apresenta recurso de Agravo Regimental contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela recursal, afirmando
que
a decisão de primeiro grau está em consonância com decisões anteriores dos tribunais pátrios
e que houve a demonstração de
situação de superendividamento,
motivo pelo qual
requer proteção urgente para garantir o mínimo existencial
para ser cassada a tutela recursal deferida
(ID.
247535662
).

Contrarrazões ao Agravo Regimental, pelo desprovimento recursal (ID.
254282182
).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S):
EMANUEL DE SOUZA PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167835616 –
autos de origem PJE No 1009394-26.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, argumentando que r
estou demonstrado que a parte autora possui empréstimos consignados junto aos bancos réus, sendo descontados mensalmente e diretamente de sua folha de pagamento/contracheque, valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e
do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o pedido de tutela sob fundamento
que os valores descontados em folha de pagamento do Agravado, justificaria a concessão da medida liminar para suspender as cobranças.

No entanto,
a
nalisando o conjunto processual, verifica-se que
não há justificativa
fáticas ou
jurídica
que
subsidie a tutela de urgência na forma deferida pelo juízo singular. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação,
como pleiteado e definido pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o
autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024)
(grifo nosso)

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do agravante
m
erece
o devido acolhimento
em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de probabilidade do direito
, deve
ser reformada a decisão singular pelos motivos acima expostos.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo
porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada
e afastar
a limitação dos descontos realizados
n
o subsídio líquido
do Recorrido
.

Por consequência
,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de

A
gravo
I
nterno,
ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024